Tribunal: TJDFT
Processo: 0714070-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) Número do processo: 0714070-38.2025.8.07.0000 REQUERENTE: KARINE LIMA DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição, escrita de próprio punho, apresentada por KARINE LIMA DA SILVA, por meio da qual requer reanálise de sua situação criminal com a possível concessão de indulto natalino, perdão ou benefício por ser primária. Instada a se manifestar, a Defensoria Pública do Distrito Federal informou que não encontrou processo de execução penal em nome da peticionante tramitando no Distrito Federal, manifestando-se, assim, pela remessa do feito “ao Tribunal de Justiça do São Paulo para o regular processamento do feito e a fim de que seja intimada a Defensoria Pública daquela Unidade Federativa para atuar em prol do reeducando” (id 71062873). A douta Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo indeferimento da petição inicial, negando-se seguimento à petição criminal (id 71591208). De fato, este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é absolutamente incompetente para apreciar qualquer requerimento relativo a sentenças condenatórias ou execuções penais provenientes de outras unidades da Federação, de modo que, a toda evidência, o requerimento formulado no manuscrito inicial deve ser apresentado à Justiça do Estado de São Paulo. Com essas breves considerações, DECLARO a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça para processar o presente feito. Em observância aos princípios da cooperação e da economia processual, determino a remessa dos autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Publique-se. Intimem-se. Efetivadas as providências necessárias, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator